Tribunal: TJSP
Processo: 2033618-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO PROMOVEU A RECONSTITUIÇÃO DE SEU QUADRO SOCIETÁRIO NO PRAZO LEGAL. PROVIDÊNCIA QUE VISA ALCANÇAR A PESSOA EXECUTADA QUE SE TRANSFORMOU COM A DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO PROVIDO. A

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO PROMOVEU A RECONSTITUIÇÃO DE SEU QUADRO SOCIETÁRIO NO PRAZO LEGAL. PROVIDÊNCIA QUE VISA ALCANÇAR A PESSOA EXECUTADA QUE SE TRANSFORMOU COM A DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO PROVIDO. A prova documental autoriza o reconhecimento da ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos do artigo 1.033 do Código Civil, isto porque não houve a reconstituição do quadro societário, no prazo legal. Diante da alteração da pessoa jurídica, passou o sócio a responder integralmente pelas obrigações contraídas pela sociedade irregular, que passa a operar como firma individual. Desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a providência de inclusão do sócio no polo passivo, como sucessor processual, visa apenas alcançar a pessoa executada que se transformou com a mudança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033618-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado OFICINA DAS DELICIAS PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2033618-04.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44812 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033618-04.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Fabiana Feher Recasens
Agravante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Agravado: Oficina das Delicias Produtos Alimenticios Ltda
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCLUSÃO
DO SÓCIO DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO
PROCESSO. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE
ALTERAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA,
QUE
NÃO
PROMOVEU A RECONSTITUIÇÃO DE SEU QUADRO
SOCIETÁRIO NO PRAZO LEGAL. PROVIDÊNCIA QUE
VISA ALCANÇAR A PESSOA EXECUTADA QUE SE
TRANSFORMOU COM A DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
AGRAVO
PROVIDO.
A
prova
documental
autoriza
o
reconhecimento da ocorrência de dissolução irregular da pessoa
jurídica, nos termos do artigo 1.033 do Código Civil, isto porque
não houve a reconstituição do quadro societário, no prazo legal.
Diante da alteração da pessoa jurídica, passou o sócio a
responder integralmente pelas obrigações contraídas pela
sociedade irregular, que passa a operar como firma individual.
Desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, pois a providência de inclusão do sócio
no polo passivo, como sucessor processual, visa apenas alcançar
a pessoa executada que se transformou com a mudança.
Voto no 44.812
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação de reparação de danos
proposta em face de OFICINA DAS DELÍCIAS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2033618-04.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44812 - 3 -
Aduz a agravante que deve ser admitida a inclusão de José
Luiz da Costa Porto Filho no polo passivo do processo, uma vez que não
existe distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa física.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Diante da constatação de que a empresa executada foi
dissolvida irregularmente, isto porque deixou de reconstituir o seu quadro
societário no prazo legal, cuidou a exequente de pleitear a inclusão de José
Luiz da Costa Porto Filho no polo passivo do processo, mediante sucessão
processual.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento (fl. 39).
Contra esse pronunciamento insurge-se a agravante,
pretendendo seja reconhecida a inexistência de personalidade jurídica da
empresa devedora, para a finalidade de determinar a sucessão processual.
Aponta que a empresa executada está dissolvida, de modo que inexiste
distinção para efeito de responsabilidade, entre a empresa e seu único
representante legal, que passa a responder ilimitadamente pelas dívidas
que contraiu.
Da análise da ficha cadastral da empresa executada, emitida
pela JUCESP, constata-se que, após a retirada da sócia Carmen Silva
Taliberti da Costa Porto, em 03 de agosto de 2.016, remanesceu, como
único sócio José Luiz da Costa Porto Filho (fls. 36/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2033618-04.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44812 - 4 -
A norma do artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil,
estabelece que a pluralidade de sócios é pressuposto para formação e
manutenção de sociedade, cuja ausência implica a sua dissolução, se não
for reconstituída no prazo de cento e oitenta dias.
No caso em exame, bem se percebe que essa providência
não foi observada, de modo que houve a transformação da sociedade em
unipessoal.
Diante
dessa
realidade,
mostra-se
desnecessária
a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
executada, tratando-se de responsabilidade pessoal ilimitada do titular das
obrigações contraídas pela sociedade irregular, que passa a operar como
empresária individual.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“RESPONSABILIDADE DO SÓCIO REMANESCENTE - Não
reconstituída a sociedade no prazo legal (art. 1033, VI, do Código Civil)
e não transformada em empresário individual ou empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI), responde o sócio diretamente
diante da irregularidade da pessoa jurídica - Desnecessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão reformada - Agravo de
instrumento provido para deferir a inclusão do sócio no polo passivo do
cumprimento de sentença.” 1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
SOCIEDADE
UNIPESSOAL
-
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
-
INCLUSÃO DO SÓCIO REMANESCENTE NO POLO PASSIVO -
RESPONSABILIDADE ILIMITADA - Hipótese em que a empresa
1 - TJSP Agr. Iinstr. no 2270934-38.2018.8.26.0000 15a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MENDES PEREIRA J. 16.4.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2033618-04.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44812 - 5 -
exequente, ora agravante, pretende a inclusão da única sócia da
empresa executada, ora agravada, no polo passivo da ação de
execução - Retirada de um dos sócios da empresa executada,
remanescendo uma única sócia e administradora em seus quadros
societários - Decorrido mais de um ano e meio da retirada, sem a
regularização do ocorrido - Caracterizada a dissolução irregular da
sociedade empresária, por falta de pluralidade de sócios, por prazo
superior a 180 dias Inteligência do art. 1.033, inciso IV, do CC - Sócia
remanescente que responde com seu patrimônio pessoal pela
satisfação das obrigações da empresa executada - Tratamento que
passa a ser o de uma empresa individual de responsabilidade ilimitada
- Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a
Câmara de Direito Privado - Decisão reformada Agravo provido.” 2
Portanto, comporta acolhimento o inconformismo, para a
finalidade de se determinar a inclusão de José Luiz da Costa Porto Filho no
polo passivo, como sucessor processual.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
2 - TJSP Agr. Instr. no 2209490-04.2018.8.26.0000 24a Câmara de Direito Privado Rel. Des. SALLES VIEIRA J. 31.10.2018.